Tribunal: TJDFT
Processo: 0036092-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados para se manifestarem sobre o pedido de suspensão do feito formulado pelo MPDFT em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo 1.818.564/DF (Tema 1.025) (ID. 13936692 – Págs. 1/2). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator